Tribunal: TJES
Processo: 5017557-39.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017557-39.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LILIAN MENDONCA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017557-39.2022.8.08.0035

Recorrente: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
LILIAN MENDONCA DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. TROCA DE MEDIDOR. CONSUMO FORA DA MÉDIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. VALOR COBRADO R$ 398,94, ENQUANTO A MÉDIA DAS FATURAS OSCILAVA EM TORNO DE R$ 220,00 POR MÊS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CONTA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA PELA AUTORA. REDUÇÃO DA COBRANÇA PARA O VALOR DE R$ 336,46. PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE MAIO NÃO COMPUTADO. CORTE DE ENERGIA.
SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS. DECLAROU
A NULIDADE DAS COBRANÇAS RELATIVAS AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. DECLAROU DEVIDO O VALOR DE R$ 246,81 A SER PAGO PELA AUTORA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL.
CONDENOU A RÉ NA QUANTIA DE R$ 3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA
SUSTENTANDO A INEXISTÊNCIA DE FALHA DA COBRANÇA OU MEDIÇÃO. APLICAÇÃO DO SISTEMA BTZERO DE LEITURA. REVISÃO DAS FATURAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022 PARA CERTO DA LEITURA COM BASE NO NOVO MEDIDOR. AFIRMA QUE HOUVE JUNÇÃO DAS CONTAS DE ABRIL E MAIO/2022 EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE LEITURA NOS REFERIDOS MESES. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
EM
CONTRARRAZÕES
, A PARTE AUTORA PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. ANALISANDO O CONTEÚDO PROBATÓRIO, VERIFICA-SE QUE HOUVE EMISSÃO DA FATURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONTENDO O VALOR OBTIDO ATRAVÉS DE REVISÃO (R$ 336,46). VERIFICA-SE AINDA A CONTA EMITIDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, NO VALOR DE R$ 211,80 E O DEVIDO PAGAMENTO REALIZADO NA DATA DE 15/06/2022. EM TAL FATURA CONSTA A INFORMAÇÃO DE QUE FOI CALCULADA COM BASE NA MÉDIA ARITMÉTICA. PORTANTO, VÊ-SE QUE NÃO HOUVE A MENCIONADA JUNÇÃO DAS CONTAS DE ABRIL E MAIO DE 2022, FORAM EMITIDAS CONTAS DISTINTAS DE PERÍODOS DISTINTOS, INCLUSIVE NO PERÍODO EM QUE O RELÓGIO ESTAVA DESLIGADO. IMPORTANTE DESTACAR AINDA QUE O VALOR DA CONTA DE MAIO/2022, QUE CONSTA NA FATURA, NÃO CONDIZ COMO VALOR APRESENTADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ATRAVÉS DA TABELA DO SISTEMA, GERANDO ASSIM, DÚVIDAS COM RELAÇÃO AOS DADOS ALI DESCRITOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDUTA ABUSIVA E GERADORA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 3.000,00), CONSTATA-SE QUE O VALOR ESTÁ DE CONDIZENTE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)